Tribunal: STF
Processo: HC 140369
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-25
Data de publicação: 2018-09-25

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Roubo majorado. Pedido de extensão dos efeitos de decisão concessiva de habeas corpus de Corte Superior. Inadequação da via eleita. Ausência de identidade de situações. 



    1. Não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental. 



    2. Extensão dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça inviável. Ausência de identidade de situação jurídica entre o paciente e o corréu beneficiado, tendo em vista que a prisão processual de ambos decorreu de decretos de prisão preventiva distintos. 



    3. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.